Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001309-90.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAIK ITACARAMBI ALVES - CPF: 044.867.781-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.041.631-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA -QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO - VÍTIMA EM FRENTE À PRÓPRIA RESIDÊNCIA, SENTADO EM MOTOCICLETA, SEGURANDO CRIANÇA E CONVERSANDO COM FAMILIAR - DINÂMICA DOS DISPAROS - PRIMEIRO TIRO NAS COSTAS - POSSIBILIDADE DA VÍTIMA TER SIDO SURPREENDIDA - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - LAUDO PERICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Se há indícios de que a vítima foi
“
surpreendida
, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ,
REsp nº 1779570/RS).

A
existência de discussão verbal anterior envolvendo o agressor e a vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE
N.U 1002031-27.2022.8.11.0000), notadamente ao sopesar o período decorrido entre o desentendimento [período da manhã] e a conduta delitiva [final da tarde].

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001309-90.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S):
MAIK ITACARAMBI ALVES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MAIK ITACARAMBI ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 296389), que o pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 116557032).

O recorrente sustenta que a vítima não teria sido surpreendida porque ocorreu
“ofensas verbais momentos antes do crime”
entre eles.

Requer provimento para que seja afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 116557034).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 116557042).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 116557043).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art.121, §2º, inc. IV, do Código Penal] – pretendida exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – inviabilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121263475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 17:25hs, na Rua F, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus necandi, matou Rodrigo Marques de Oliveira, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [...].

Apurou-se que o denunciado manteve um relacionamento amoroso (por aproximadamente 03 três anos) com a Sra. Jheniffer Gomes Rocha, que era a atual convivente do ofendido, e desta união tiveram duas filhas.

Em razão disso, o denunciado costumava frequentar a casa da vítima (que morava com a convivente na residência de sua sogra), sob a justificativa de visitar a sua prole, razão pela qual eles passaram a se desentenderem. Inclusive, sobressai das investigações que o denunciado já teve uma discussão pretérita com o ofendido, alegando que ele teria lhe tomado a sua companheira.

Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado chegou na residência do ofendido para fazer uma visita às filhas, momento em que ambos iniciaram uma contenda verbal. Na sequência, o denunciado, impelido pelo ódio e com intenção homicida, deixou aquele imóvel, quando se armou com um revólver e foi ao encontro da vítima Rodrigo, que estava nas proximidades de sua residência, sentado em uma motocicleta.

Nesse instante, o denunciado, aproveitando-se que o ofendido estava de costas, sacou a referida arma de fogo e disparou contra ele, atingindo-lhe nas regiões dorsal e lombar.

Ato contínuo, o ofendido tentou correr, mas caiu no chão, instante em que o denunciado efetuou mais disparos, provocando-lhe lesões pérfurocontusas nas regiões esternal e flanco. [...].

Logo, tem-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa da vítima, porquanto o denunciado a surpreendeu, desferindo-lhe, de forma inesperada, disparos de arma de fogo pelas costas, que a deixou sem oportunidade de reação. [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 116555460)

O Juízo singular reconheceu a qualificadora nestes termos:

“[...] presentes indícios apontando que a ação de denunciado dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi surpreendida, no momento que estava com seu filho no colo [...]

Além disso, verifica-se que após a vitima colocar a criança no chão e sair correndo, este veio a tropeçar e cair, momento em que foi atingida por outros disparos, conforme depoimento acima, indicando que não foi possível se defender.

Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 116557032)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida nº 300.2.06.2019.000103-01 (ID 116555460 - fls. 44/49/ID 116555461 - fls. 1/6), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Pericia em Morto nº 2018/069/GML/BG -
“vítima atingida por 5 projéteis efetuados a distância, sendo que 3 deles provocaram lesões graves, os dois projéteis que atravessaram o tórax da esquerda para a direita e transfixaram pulmões e o projétil que penetrou no esterno e transfixou coração, responsável pelo óbito em poucos minutos”
- (ID 116555460 - fls. 40/43) e Certidão de Óbito de Rodrigo Marques de Oliveira (ID 116555460 - fls. 38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Laine Gomes da Silva (vizinha e prima de Jheniffer - ID 116555460 - fls. 35/36), Adão Bosco Gomes da Rocha (tio de Jheniffer - ID 116555460 - fls. 32/33) e Jheniffer Gomes Rocha (companheira da vítima - ID 116555460 - fls. 29/30).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Ivone de Sousa Lima e Sidney Cardoso da Silva, os policiais militares Ronan de Sousa Toledo e Fellype Augusto Pereira dos Santos, as testemunhas/informantes Cristiany Rodrigues de Pádua, Sueni de Jesus Itacarambi Silva, Adão Bosco Gomes Rocha, Jheniffer Gomes Rocha, Laine Gomes da Silva e Lucilene Gomes Rocha. O recorrente

MAIK ITACARAMBI ALVES permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - IDs 116556959/116556994/116557010/116557012).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- O recorrente MAIK ITACARAMBI ALVES é ex-marido de Jheniffer Gomes Rocha, a qual é a atual companheira da vítima Rodrigo Marques de Oliveira. No dia 18.11.2018, por volta das 17h25m, na Rua F, Bairro Jardim Planalto, Município de Barra do Garças/MT, o recorrente teria efetuado 5 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima nas regiões dorsal e lombar, cujas lesões foram a causa de sua morte. Os disparos teriam sido efetuados no momento em que a vítima encontrava-se sentado sobre sua motocicleta, segurando a filha de aproximadamente 1 (um) ano de idade e conversando com

Adão Bosco Gomes da Rocha, tio de sua companheira Jheniffer

Gomes Rocha (excerto da denúncia - ID 116555460- fls. 8/10);

- Jheniffer Gomes Rocha [ex-mulher do recorrente e companheira da vítima], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o recorrente efetuou o primeiro disparo contra a vítima Rodrigo Marques de Oliveira, quando ele estava com a filha do casal de aproximadamente 1 (um) ano de idade em cima da moto; com o tiro a vítima caiu da motocicleta e sua mãe [Lucilene Gomes Rocha] pegou sua filha; esclareceu que a vítima tentou correr, mas tropeçou e caiu no chão, oportunidade em que o recorrente realizou mais disparos contra ela; ninguém sabia que o recorrente estava portanto uma arma; ele deu uns passos para atravessar a rua em direção a vítima,
“sacou a arma e começou a atirar; ninguém esperava, porque ele chegou normal, de boa”
(ID 116555460 - fls. 29/30 e

ID 116557011 - fls. 1/7);

- Lucilene Gomes Rocha [mãe de Jheniffer], em Juízo, confirmou a dinâmica do fato narrado pela filha Jheniffer Gomes Rocha (ID 116557032);

- Ivone de Sousa Lima e Sidney Cardoso da Silva [investigadores de polícia], durante a instrução processual, narraram terem atendido a ocorrência do homicídio, sendo que, ao chegarem ao local, Jeheniffer [companheira da vítima] e seus familiares apontaram o recorrente como o autor dos disparos de arma de fogo; elucidaram que o recorrente e a vítima haviam discutido no período da manhã [a vítima não gostava que o recorrente entrasse na residência onde ele morava como se fosse sua casa]; no período da tarde, assim que a vítima chegou em casa, o recorrente apareceu munido de uma arma de fogo e efetuou os disparos contra ela (excerto da sentença - ID 116557032);

- Adão Bosco Gomes Rocha [tio de Jheniffer], na fase judicial, declarou que a vítima estava em sua motocicleta brincando com sua filha e conversando; no momento em que o recorrente chegou a vítima
“estava sentada na moto de costas para ele”
; a vítima ouviu sua irmã [Lucilene Gomes Rocha] gritar:
“não faz isso não”
; nisso ele [a vítima] virou olhou para trás, já descendo da moto e levou o primeiro tiro que o atingiu nas costas, pouco acima das nádegas (ID 116557010 - fls. 40/41);

- Ronan de Souza Toledo [policial militar], perante a autoridade judicial, asseverou que, ao chegar ao local do fato, Adão Bosco Gomes Rocha narrou que conversava com a vítima quando o recorrente chegou e, sem nada falar, desferiu dois disparos de arma de fogo contra ela, a qual caiu ao solo, momento que realizou outros disparos (ID 116557032);

- MAIK ITACARAMBI ALVES [recorrente] não foi localizado para ser ouvido na fase investigativa. Em Juízo, permaneceu em silêncio (excerto da sentença - ID 116557032).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Rodrigo Marques de Oliveira
foi morta enquanto estava sentado sobre sua motocicleta, segurando a filha e convesando com um parente [
Adão Bosco Gomes Rocha
], em frente à própria residência, conforme
declarações prestadas, em Juízo, por Jheniffer Gomes Rocha,

Lucilene Gomes Rocha
e
Adão Bosco Gomes Rocha, que presenciaram o crime (IDs 116557011/116557010). No mesmo ambiente, o recorrente estava conversando com J
heniffer Gomes Rocha, sua ex-mulher e atual companheira da vítima, quando, de inopino,
“sacou a arma e começou a atirar”
(ID 116557011).

As narrativas de Adão Bosco Gomes Rocha e J
heniffer Gomes Rocha
, testemunhas presenciais, nas duas fases da persecução penal, assim como as premissas extraídas Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida nº 300.2.06.2019.000103-01 (IDs 116555460/ 116555461) apontam que o primeiro dos 5 (cinco) disparos de arma de fogo atingiu a vítima na região lombar esquerda, ou seja, nas costas.

Nesse contexto, há indícios de que a vítima foi
“
surpreendida
, sem a possibilidade de reagir, de modo que a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância”
(STJ,
REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Noutro giro, a existência de discussão verbal anterior envolvendo o agressor e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

(TJMT, RSE
NU 1002031-27.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.3.2022), notadamente ao sopesar o decurso entre o desentendimento [período da manhã] e a conduta delitiva [final da tarde].

Logo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV] não se afigura manifestamente improcedente, razão pela qual a análise da qualificadora deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

E o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Conserva-se a qualificadora do
recurso
que impossibilitou a
defesa
do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa no ataque do acusado, impossibilitando qualquer meio de a
vítima
se proteger do ataque sofrido. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do
Tribunal
do
Júri
” [Enunciado Orientativo n. 2].”
(N.U 1000381-42.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022